Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723356-36.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: MARIA PESSOA FARIAS, MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A., JOSE RAIMUNDO PINHEIRO DINIZ DECISÃO Verifico que um dos objetos da controvérsia refere-se a procedência do pedido no capítulo acerca da declaração de inexistência de débitos administrativos, incluindo-se multas, e tributários em nome da parte autora, referentes ao veículo indicado nos autos desde o dia 08/12/2016, sendo que os réus recorrentes sustentam a manutenção da responsabilidade da autora recorrida quanto aos débitos anteriores à comunicação de venda do automóvel. A Exm.a Desembargadora LEILA ARLANCH, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 19 (PJe 0748807-43.2020.8.07.0000), determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)”. ANTE O EXPOSTO, determino a suspensão do presente processo, até o julgamento definitivo do referido IRDR. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator